Tribunal: TJDFT
Processo: 0724041-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724041-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOSE WELLINGTON PINHEIRO REQUERIDO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo interno interposto por JOSÉ WELLINGTON PINHEIRO contra a decisão proferida por esta Relatoria, na qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação ante a ausência dos requisitos exigidos pela norma de regência para o deferimento da medida liminar. O agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por falta de fundamentação. No mérito, defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à apelação. Requer seja reconsiderada a r. decisão agravada para conceder efeito suspensivo à apelação, ou, subsidiariamente, seja o presente agravo interno remetido ao órgão colegiado para que, reformada a decisão agravada, seja concedido efeito suspensivo à apelação interposta pelo agravante. Intimada, a parte agravada se manteve em silêncio (ID 40244924). É o relato do necessário. Decido. Eis a r. decisão agravada (ID 37600157): Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por JOSÉ WELLINGTON PINHEIRO nos autos do mandado de segurança no 0711078-55.2022.8.07.0018, em trâmite perante o d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, impetrado em desfavor do COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, do DIRETOR DE ENSINO DE INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL, no qual apesar de concedida a tutela liminar, denegou-se a segurança. Esclarece que na origem, perante o d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, tramita o mandado de segurança em epígrafe, que foi impetrado pelo ora recorrente ao argumento de que é Segundo Sargento do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e que no dia 10.06.2022 as autoridades impetradas publicaram o Boletim Geral n. 109, que veiculou o Edital de Abertura de Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, por critérios de antiguidade e de merecimento e que tal edital padece de vício pois contraria o art. 79 da Lei no 12.086/2009, eis que restringiu a participação no processo seletivo aos Subtenentes, excluindo as praças ocupantes de outros postos, bem como definindo o critério de avaliação de merecimento exclusivamente por avaliação curricular. Defende que a Lei no 12.086/2009 franqueia acesso ao processo seletivo a todas as praças, sem distinção, além de prever que a avaliação de merecimento deve ser feita mediante aferição do mérito intelectual e por meio de provas escritas, o que não restou observado pela autoridade coatora. Noticia que o d. Juízo da origem deferiu o pedido de liminar para “determinar o ingresso do impetrante no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança”. Diante dessa decisão o Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento de no 0723362-52.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria e antes que se apreciasse o pedido de concessão de efeito suspensivo, sobreveio a r. sentença objeto da insurgência que ora se examina e que denegou a segurança e, por conseguinte, revogou a liminar anteriormente concedida. Defende que o processo não seguiu a tramitação normal do mandado de segurança, pois não houve abertura de prazo para réplica, além de ter havido nítido prejuízo ao apelante também pela ausência de parecer do Ministério Público, arrazoando o interesse público. Assevera que com a r. sentença denegatória, caso não se atribua o pretendido efeito suspensivo ao recurso de apelação, o prejuízo para o recorrente é manifesto, porque será retirado de sala antes do final do curso, que já se iniciou e está prestes a se findar. Pontua que tal curso não implica qualquer remuneração ou gratificação ao recorrente, apresentando-se apenas como habilitação para futuro ingresso. Ao final pede a concessão do efeito suspensivo à r. sentença para que o apelante seja mantido, ou, que seja determinado seu reingresso caso tenha sido retirado de sala, a fim de que possa permanecer matriculado e cursando o curso preparatório de oficiais da administração e especialistas, Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02, até o julgamento final de mérito da apelação. Comprovante de recolhimento de preparo acostado aos ID’s 37491239 e 37431243. Após, conclusos os autos para decisão, colacionou-se o petitório de ID 37562401. É o relato do necessário. Decido. É sabido que o recurso de apelação, via de regra, é dotado do duplo efeito, consoante art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, ressalvadas as excepcionalidades previstas, entre outras, no § 1o do artigo mencionado quando o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo. Leia-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. E, na exata redação do § 4o do artigo citado, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse cenário, a pretensão do recorrente é suspender os efeitos da r. sentença do d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que denegou a segurança (ID 131311789 na origem) e, por consequência lógica, revogou a liminar anteriormente deferida, no dia 1o.07.2022, que havia determinado o ingresso do ora recorrente “no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança”. (ID 129936900 na origem). Sobre a matéria de fundo, notadamente quanto à interpretação dada ao art. 79 da Lei no 12.086/2009 acerca da possibilidade de participação de praças (de qualquer patente) no Curso de Formação para ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros (QOBM), ainda não há consenso na jurisprudência sobre o alcance que se deve dar ao dispositivo em comento. Apesar de constar que o recorrente foi autorizado a ingressar no curso de formação iniciado no dia 28.06.2022 e cuja data de término está próxima (conforme o Edital no 48/2022: período do curso previsto para 27.06.2022 a 12.08.2022 – ID 37497749, págs. 11/12), em que pese o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, não se vislumbra a relevância da fundamentação apta a justificar a suspensão da eficácia da r. sentença. Em face do exposto, INDEFERE-SE a liminar postulada. (...). (Grifos do original) Dispõe o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”. Nos termos do artigo 932, III do CPC[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Acerca do princípio da dialeticidade, leciona CASSIO SCARPINELLA BUENO (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol. 5. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 30/31): O "princípio da dialeticidade" (...) atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Examinado o princípio desta perspectiva, é irrecusável a conclusão de que ele está intimamente ligado à própria regularidade formal do recurso e ao entendimento, derivado do sistema processual civil (...), de que não é suficiente a interposição do recurso mas que o recorrente apresente, desde logo, as suas razões. Importa, a este respeito, destacar que o recurso deve evidenciar que a decisão precisa ser anulada ou reformada, e não que o recorrente tem razão. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada. (Grifou-se) Não se olvida que a mera reiteração dos argumentos lançados na petição inicial não é suficiente ao não conhecimento do recurso, mormente quando as razões recursais abrangem os fundamentos da decisão atacada, o que não se verifica no caso concreto. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) (Grifou-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 671.560/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão.(...) 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No mesmo sentido, a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal: "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF”(RMS 30842 AgR/DF). Ademais, à evidência, não há violação do artigo 489, §1o, do CPC quando o magistrado se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia (no caso decisão nos estreitos limites de análise da presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido), apreciando-a, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Nesse diapasão, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo artigo 489 do CPC confirma a jurisprudência já sedimentada pelo c. STJ, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) Do mesmo modo, tem decidido este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE COTAS EMPRESARIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECADÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1427816, 07011252420218079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. TESE DEFESA. APLICAÇÃO TR. TERMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. (...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões alegadas pelas partes, devendo enfrentar aquelas que poderiam ser capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Precedentes. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1237133, 00066164320158070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nessa ordem de ideias, entende-se que o presente agravo interno não deve ser conhecido eis que pretende, efetivamente, impor seu parcial posicionamento para a solução da lide, apontado como "o correto entendimento à Lei", sob a pseudoalegação de decisão não fundamentada quando se limitou à apreciação da presença ou não dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do CPC[3]. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...)III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932,III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.